Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE RINOSSEPTOPLASTIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte autora, autorizando a operadora a se abster de custear o procedimento de rinosseptoplastia funcional solicitado pelo ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O caso consiste em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para a realização de cirurgia de rinosseptoplastia funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo urgência que justifique a concessão da tutela antecipada.
4. A prescrição da cirurgia de rinosseptoplastia funcional não apresenta expressamente evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo aguardar a dilação probatória nos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela antecipada não deve ser concedida quando não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde .”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024.